Tribunal: TJES
Processo: 0035741-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0035741-40.2017.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA:
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE:
VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM – AUSÊNCIA DE CADASTRO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE VERIFICADA – ACOLHIMENTO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO E DETERMINAR A CORREÇÃO DO VÍCIO.

1.
Após o retorno dos autos da Justiça Federal, não houve o cadastro do advogado representante correto da LOCALIZA RENT A CAR, de modo que nas certidões de intimações realizadas origem constam como advogados da LOCALIZA RENT A CAR a Dra. Bianca Motta Pretti e Dr. José Domingos de Almeida, que, todavia, representavam a outra requerida PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA.

2. Ocorre que após a prolação da sentença, consta em certidão expedida pela Secretaria da Vara que foi regularizado o cadastro junto ao sistema Ejud e procedida nova intimação da requerida LOCALIZA RENT A CAR por meio do advogado Dr. Fabio Alexandre Faria Ceruti – OAB/ES nº 9294 dos termos da sentença e do recurso de apelação.

3. Entretanto, há petição com pedido expresso de que as intimações e publicações sejam expedidas de forma conjunta e exclusiva, sob pena de nulidade, em nome dos advogados Dr. Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/SP nº 169.709-A) e Dr. Fabio Alexandre Faria Ceruti (OAB/ES nº 9294).

4. Desta feita, a iterativa jurisprudência do C. STJ é no sentido de que é nula intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015.

5. Assim sendo, evidenciado o prejuízo à parte requerida, deve ser reconhecida a nulidade dos atos judiciais posteriores à sentença.

6. Diante da nulidade do julgamento e, portanto, do v. Acórdão, não mais remanesce nenhum ato realizado após a distribuição do recurso, devendo os autos, portanto, retornar para o E. Relator originário, para que após a correção do vício, seja dado regular prosseguimento ao processo.

7. Questão de ordem acolhida e prejudicados os embargos de declaração.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, acolher a questão de ordem para anular o julgamento da apelação e julgar prejudicados os embargos de declaração.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035741-40.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA
APELADO: VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0035741-40.2017.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA:
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE:
VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM – AUSÊNCIA DE CADASTRO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE VERIFICADA – ACOLHIMENTO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO E DETERMINAR A CORREÇÃO DO VÍCIO.

1.
Após o retorno dos autos da Justiça Federal, não houve o cadastro do advogado representante correto da LOCALIZA RENT A CAR, de modo que nas certidões de intimações realizadas origem constam como advogados da LOCALIZA RENT A CAR a Dra. Bianca Motta Pretti e Dr. José Domingos de Almeida, que, todavia, representavam a outra requerida PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA.

2. Ocorre que após a prolação da sentença, consta em certidão expedida pela Secretaria da Vara que foi regularizado o cadastro junto ao sistema Ejud e procedida nova intimação da requerida LOCALIZA RENT A CAR por meio do advogado Dr. Fabio Alexandre Faria Ceruti – OAB/ES nº 9294 dos termos da sentença e do recurso de apelação.

3. Entretanto, há petição com pedido expresso de que as intimações e publicações sejam expedidas de forma conjunta e exclusiva, sob pena de nulidade, em nome dos advogados Dr. Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/SP nº 169.709-A) e Dr. Fabio Alexandre Faria Ceruti (OAB/ES nº 9294).

4. Desta feita, a iterativa jurisprudência do C. STJ é no sentido de que é nula intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015.

5. Assim sendo, evidenciado o prejuízo à parte requerida, deve ser reconhecida a nulidade dos atos judiciais posteriores à sentença.

6. Diante da nulidade do julgamento e, portanto, do v. Acórdão, não mais remanesce nenhum ato realizado após a distribuição do recurso, devendo os autos, portanto, retornar para o E. Relator originário, para que após a correção do vício, seja dado regular prosseguimento ao processo.

7. Questão de ordem acolhida e prejudicados os embargos de declaração.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, acolher a questão de ordem para anular o julgamento da apelação e julgar prejudicados os embargos de declaração.

Vitória/ES,

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, acolher a questão de ordem para anular o julgamento da apelação e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0035741-40.2017.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA:
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE:
VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO - QUESTÃO DE ORDEM

Antes de julgar os embargos de declaração opostos, necessário o exame da
questão de ordem
suscitada pela parte requerida LOCALIZA RENT A CAR S/A relativa à ausência de cadastramento do advogado constituído e de intimação da parte por meio dele.

A requerida LOCALIZA RENT A CAR afirma que embora tenha peticionado nos autos requerendo o cadastramento do seu procurador, não foi intimada acerca das intimações disponibilizadas, o que poderá culminar em patente prejuízo, por restar impedido de participar do regular curso do processo.

Ressalta que por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da intimação não está suscetível à preclusão, podendo ser conhecida em qualquer grau de jurisdição e a todo o momento.

Pois bem, inicialmente, consigno que os autos do recurso vieram conclusos ao meu gabinete em virtude da oposição e Embargos de Declaração em face do acórdão do qual fui designada como Relatora por ter proferido o voto vencedor no julgamento colegiado da Apelação.

Analisando detidamente os autos, concluo que
deve ser acolhida a questão de ordem.

Observo que, na origem, após o retorno dos autos da Justiça Federal (fls. 563), não houve o cadastro do advogado representante correto da LOCALIZA RENT A CAR, de modo que nas certidões de intimações realizadas origem (fls. 619 e 627) constam como advogados da LOCALIZA RENT A CAR a Dra. Bianca Motta Pretti e Dr. José Domingos de Almeida, que, todavia, representavam a outra requerida PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA, equívoco esse apontado por essa última na petição juntada às fls. 651/653.

Ocorre que após a prolação da sentença, consta da Certidão de fls. 693 que foi regularizado o cadastro junto ao sistema Ejud e procedida nova intimação da requerida LOCALIZA RENT A CAR por meio do advogado Dr. Fabio Alexandre Faria Ceruti – OAB/ES nº 9294 (fls. 694/695) dos termos da sentença e do recurso de apelação.

Entretanto, em petição juntada às fls. 396/397 há pedido
expresso
de que as intimações e publicações sejam expedidas de forma
conjunta
e exclusiva, sob pena de nulidade, em nome dos advogados Dr. Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/SP nº 169.709-A) e Dr. Fabio Alexandre Faria Ceruti (OAB/ES nº 9294).

Desta feita, a iterativa jurisprudência do C. STJ é no sentido de que é nula intimação quando existir
prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados
, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE A SENTENÇA E DECRETOU A NULIDADE DO ATO.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM. NULIDADE. PRECEDENTES.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. É nula intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015" (EARESP n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.) 2. No caso dos autos, havia outorga de mandato para diversos advogados atuarem no processo, mas pedido de intimação em nome de apenas dois deles. Todavia, na publicação constou o nome de somente um dentre os dois expressamente indicados, em descompasso com a jurisprudência do STJ
. Recurso Especial provido para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeira instância que declarou a nulidade da intimação para pagamento e dos atos subsequentes. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.130.295; Proc. 2022/0143641-2; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 18/10/2023)

Assim sendo, evidenciado o prejuízo à parte requerida, deve ser reconhecida a nulidade dos atos judiciais posteriores à sentença.

Inclusive, insta registrar, por oportuno, que consta no sistema Pje como partes apenas PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA e VIVIANY DE PAULA ARRUDA.

Por fim, diante da nulidade do julgamento e, portanto, do v. Acórdão, não mais remanesce nenhum ato realizado após a distribuição do recurso, devendo os autos, portanto, retornar para o E. Relator originário, para que após a correção do vício, seja dado regular prosseguimento ao processo.

Ante o exposto,
acolho a questão de ordem para anular o acórdão e determinar a correção do vício de cadastramento da LOCALIZA RENT A CAR S/A com a intimação do advogado constituído sobre os termos da sentença.

Julgo
prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto acompanhando a douta relatora.
Sessão virtual do dia 15.04.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões